Tribunal: CARF
Processo: 10140.721906/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721906/2014-24
ACÓRDÃO
2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para declarar insubsistente o lançamento referente à Contribuição
ao Senar (DEBCAD 51.048.253-8).

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
2

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência fiscal formalizada em auto-de-infração (e-fls. 02 a 14),
abrangendo:
1) DEBCAD n° 51.048.254-6 (e-fls. 10 a 14), relativo às contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social, parte da empresa e referente ao financiamento dos riscos ambientais
do trabalho (RAT), para as competências 04/2011, 09/2011, 04/2012 e 08/2012 e
2) DEBCAD n° 51.048.253-8 (e-fls. 03 a 09), o qual se refere à contribuição destinada
ao SENAR, apurada para os períodos de janeiro/2011 a dezembro/2012.
2.
Consoante relatório de e-fls. 17 a 21, ambos os débitos decorrem da
aquisição, pela recorrente, de produtos junto a produtores rurais pessoa física, tendo-se
constatado que as contribuições objeto dos presentes autos: a) não foram depositadas
judicialmente conforme processo judicial n° 00087148820084036000, bem como b) não foram
recolhidas ou parceladas.
3.
A síntese do feito até a fase recursal já foi competentemente formalizada
pela decisão de piso (anexada às e-fls. 434 a 451), cujo relatório transcreve-se a seguir, já ali
contidos, no entender deste Relator, todos os elementos relevantes até o julgamento ali realizado,
verbis:
“(...)
A empresa auditada é uma Cooperativa de Produtores Rurais, destinada a realizar
a venda da produção rural de seus cooperados no mercado interno e externo,
conforme previsto em seu contrato social.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
3
O procedimento fiscal em tela foi instaurado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal n° 0140100.2014.00037, expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sendo o contribuinte cientificado e intimado a apresentar a documentação
em 16/05/2014, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, conforme
aviso de recebimento constante dos autos.
No mesmo procedimento também foi lavrado o AI DEBCAD n° 51.048.252-0, que
está constituído no Processo n° 10140.721905/2014-80.
Na ação fiscal, foram considerados os seguintes enquadramentos para a empresa:
o CNAE fiscal (0115-6/00), o FPAS (744-1), o GILRAT (0,1) e o SENAR (0,2).
Foram aplicadas as seguintes alíquotas: 02,0 % - destinada a Previdência Social,
0,01 % - destinada ao SAT e 0,02 %, destinada ao SENAR.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte apresentou todos os documentos
solicitados pelo Auditor. Foram analisados: documentos constitutivos da
cooperativa, notas fiscais de entrada, demonstrações contábeis, depósitos
judiciais e medidas judiciais.
Não foi emitido o TABD - Termo de Arrolamento de Bens e Direitos em
decorrência dos bens e direitos do Ativo da empresa superar o mínimo previsto
na Legislação, conforme DIPJ 2014.
Quanto ao AI DEBCAD 51.048.253.8, relativo às contribuições sociais destinadas
ao SENAR, após criteriosa análise das Medidas Judiciais propostas pelo
contribuinte, não houve a constatação da autorização legal para o depósito
judicial das contribuições destinadas aos Terceiros, especificamente ao SENAR. A
incidência da contribuição ocorreu com base nas notas fiscais de entradas
apresentadas pela empresa e que tem sua totalização por competência,
demonstrada na Planilha I. (grifo nosso)
Quanto ao AI DEBCAD 51.048.254-6, que se refere às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, na planilha II, o auditor indicou a
base de cálculo das contribuições previdenciárias (Aquisição de Produção Rural
de Pessoa Física), o valor devido ao INSS, o valor depositado judicialmente pela
empresa e a diferença que não foi depositada e tampouco recolhida ou
parcelada administrativamente. A diferença demonstrada nesta planilha foi
lançada neste levantamento fiscal. (grifo nosso)
Não foram identificados nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil nenhum recolhimento ou parcelamento dos valores lançados
neste Auto de Infração.
As bases de cálculo não foram declaradas na GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social.
Os valores tiveram incidência da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) e os juros legais estabelecidos para o período conforme Legislação em
vigor.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
4
As aquisições de PJ (Pessoas Jurídicas), vendas canceladas e devolvidas foram
excluídas da Base de Cálculo.
A Fiscalização juntou aos autos consulta processual, onde consta cópia do
Processo Judicial n° 2008.60.00.008714-0, ingressado em 22/08/2008, na Justiça
Federal em Campo Grande/MS, que consiste em uma Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica, em cujo feito o pedido se circunscreve à
declaração de existência ou inexistência da relação jurídica resultante de fato
gerador da contribuição sobre o valor comercial da produção rural, cumulada com
pedido de tutela antecipada para realização de depósito judicial, na qual
questiona a obrigatoriedade de reter e recolher a contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização da produção rural por parte de seus
cooperados.
Da impugnação.
A ciência da autuação se deu em 18/09/2014.
A autuada apresentou impugnação em 20/10/2014 e pautou sua peça de defesa
nos seguintes pontos:
- Ausência de concomitância entre Processo Administrativo e Judicial;
- Insubsistência da ação fiscal em relação ao terceiro, pessoa jurídica, adquirente
da produção rural do empregador rural pessoa física, por sub-rogação;
- Insubsistência da contribuição previdenciária, juros e multa de ofício. Postula
seja afastada a pretensão fiscal constante no DEBCAD n° 51.048.254-6, e uma vez
comprovada a existência dos depósitos judiciais, operando assim os efeitos do art
151, II do CTN, insubsistente também seja declarada a incidência de juros e de
multa de ofício, conforme expressa determinação contida no § 2 o do art. 63 da
Lei n° 9.430/96.
- Insubsistência da exigência de contribuição ao SENAR, juros e multa;
- Divergências entre os valores apurados no processo da RFB e pela Conacentro.
Quanto às divergências acima apontadas no “Relatório de divergências processo
RFB – Conacentro Funrural – Ano 2011 e no Ano 2012”, a partir da análise dos
documentos constantes no Anexo III e suas planilhas anexas, “Notas fiscais base
pagamento Conacentro” e “Produtos NFS Entrada Funrural”, infere-se que a
interessada aponta diferenças nos valores apurados no lançamento, com o
levantamento por ela realizado, por período de apuração, articulando os
seguintes fatos considerados relevantes para este processo:
Em abril de 2011, o valor R$ 88.688,20 base de cálculo referente a NF n° 10.795
do fornecedor Gilson do mês 02/2011, porém recolhido neste período, conforme
relatado anteriormente.
Em confronto com a Planilha 1 apresentada pela fiscalização deduz que fora
considerado indevidamente uma base de cálculo no valor de R$ 797.098,13
referente a nota fiscal n° 33645 referente a compra de entrega futura do
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
5
fornecedor Cláudio Nasser de Carvalho de semente de milho e suas respectivas
notas fiscais de remessa de entrega futura n° 33686, 33687, 33714 e 33715, que
neste período não havia incidência sobre este produto.
Consideradas indevidamente o restante das notas fiscais de remessa de entrega
futura da compra n° 9741, 9742, 9743 do fornecedor Alexandre Augustin ref. a
compra de entrega futura do mês anterior que totalizam uma base de cálculo de
R$ 18.268,20.
Neste período as notas fiscais de compra de caroço de algodão do fornecedor Erai
Maggi Scheffer e outros e soja em grãos do fornecedor Almir Tamioso que
totalizam uma base de cálculo no valor de R$ 862.354,96 não foram feitos os
devidos recolhimentos sobre a contribuição, porém serão sanadas as pendências.
Em setembro de 2011, também houve nota fiscal de compra de soja em grãos do
fornecedor Eugênio sob nota fiscal n° 3640, que totalizam uma base de cálculo no
valor de R$ 5.842,37 que não foram feitos os devidos recolhimentos sobre a
contribuição, porém serão sanadas as pendências.
A Fiscalização considerou as nota fiscais de compra de milho em grãos da Coabra
indevidamente, pois considera-se 2â operação, no qual a Coabra adquiriu de
produtores e revendeu para a Conacentro.
Em abril de 2012, em confronto com a Planilha 1 apresentada pela fiscalização
deduz que fora considerado indevidamente uma base de cálculo no valor de R$
14.371.782,00 referente as notas fiscais n°14962, 11557, 719, 549, 548 e 14961
referente a compra de soja em grãos que conforme demonstrado no SPED fiscal
foram escrituradas no mês 05/2012 porém a fiscalização considerou a
competência de 04/12.
Em Agosto de 2012 houve nota fiscal de compra de semente de soja do
fornecedor Carlos Ernesto Augustin sob nota fiscal n° 3986 e compra de semente
de milho do fornecedor Oscar Strochon sob nota fiscal n° 7324, que totalizam uma
base de cálculo no valor de R$ 832.190,00 que não foram feitos os devidos
recolhimentos sobre a contribuição, porém serão sanadas as pendências.
Em confronto com a Planilha 1 apresentada pela fiscalização deduz que fora
considerado indevidamente uma base de cálculo no valor de R$ 10.795.981,82
referente as notas fiscais n° 779, 11679 e 15173 referente a compra de soja em
grãos que conforme demonstrado no SPED fiscal foram escrituradas no mês
09/2012 porém a fiscalização considerou a competência de 08/12.
Também considerado pela fiscalização indevidamente a nota fiscal n°1662
referente a aquisição de sementes de soja com base de cálculo de R$ 54.700,00,
porém o fornecedor Semente Produtiva trata se de uma empresa pessoa jurídica,
desta forma não cabe a incidência sobre a retenção desta contribuição, bem
como foi paga indevidamente pela Conacentro a compra de semente de soja do
fornecedor Nidera Sementes Ltda sob nota fiscal n ° 15652 com valor de R$
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
6
44.186,40. Ao final, requer o acolhimento das suas razões precedentes, para a
total insubsistência da ação fiscal, como medida de direito e de justiça.
4.
A partir do relatório supra, foi prolatado, pela 7a. Turma da DRJ/SDR, o
Acórdão DRJ/SDR no. 15-38.523, de 31 de março de 2015 (e-fls. 434 a 450), julgando parcialmente
procedente a impugnação apresentada e cujas ementa e decisão são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INOCORRÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Quando a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial cuja fundamentação e pedido não são coincidentes com os contidos no
processo administrativo, não fica caracterizada a renúncia pelo contribuinte às
instâncias administrativas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, argüidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
DEPÓSITO JUDICIAL, MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Somente o depósito judicial no montante integral do crédito tributário, conforme
a legislação tributária, afasta a exigência da multa e juros de mora. A discussão
em juízo da incidência de contribuições previdenciárias não obsta o lançamento,
mas tão somente a cobrança das contribuições nele lançadas até o transito em
julgado do processo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6o
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
7
da Lei 9.528/97, na redação da Lei 10.256/2001 e não cabe à autoridade
administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, exonerando a incidência de
juros e de multa de ofício no DEBCAD n° 51.048.253-8, apenas nas competências
05/2011, 07/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 05/2012, 07/2012, 12/2012,
mantendo os demais créditos tributários lançados.
5.
Cientificada do resultado do julgamento em 15.05.2015 (e-fl. 458), a autuada
protocolizou, em 16.06.2015 (e-fl. 460), recurso de e-fls. 460 a 470 e anexos, onde:
a) retoma os argumentos anteriores de sua impugnação de e-fls. 65 a 68, no
sentido de que inexiste obrigação da recorrente de reter e recolher a
contribuição social prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, com redação do caput determinada pela Lei n° 10.256, de 09 de
julho de 2001, reiterando existir declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, em
decisão plenária, da inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei n° 8.212, de 1991.
Cita, a propósito, a necessidade de observância aos artigos 1°. e 4o., parágrafo
único, do Decreto n° 2.346 de 10 de outubro de 1997, matriz legal do art. 62 do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais;
b) Defende que este Conselho já vem consolidando entendimento no sentido de
que o SENAR também não pode ser exigido por sub-rogação do adquirente,
como no caso presente, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art.
30, IV, da Lei n° 8.212/91, que dava sustentação às exigências desse teor. Assim,
entende indevida a exigência de SENAR do responsável por sub-rogação, como
no caso presente, vez que a própria figura da sub-rogação não mais subsiste em
nosso Sistema Jurídico Tributário vigente.
c) Pugna pela observância às garantias da legalidade, da estrita legalidade
tributária e da tipicidade cerrada da tributação.
d) Retoma a argumentação deduzida em sede de impugnação, às e-fls. 71 a 73, no
sentido de que a contribuição ao SENAR representa mero adicional da
contribuição à Seguridade Social, como expressamente dispõe o § 1o. do art. 25
da Lei no. 8.870, de 15 de abril de 1994.
e) Assim, requer, ao final, o acolhimento das razões recursais para a
improcedência da ação fiscal.
É o relatório.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
8
VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
Do conhecimento (admissibilidade) do Recurso Voluntário
6.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 15/05/2015 (cf. e-fl. 458), a
contribuinte apresentou, em 16/06/2015 (cf. e-fl. 460), Recurso Voluntário de e-fls. 214 a 237 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e, ainda, atende os demais pressupostos de admissibilidade
recursal, e, dessarte, admito o Recurso e passo à sua análise.
Quanto à obrigação prevista pelos arts. 25, I e II e 30, IV da Lei no. 8.212, de 1991
(sub-rogação) e a sua constitucionalidade.
7.
Esclareça-se, preliminarmente, a propósito, que, de forma incontroversa, se
trata de lançamento efetuado já sob a égide da nova redação dada ao art. 25 da Lei no. 8.212, de
1991, pela Lei no. 10.256, de 10 de julho de 2001, restando assim perfeitamente cabíveis as razões
de decidir delineadas no Acórdão recorrido às e-fls. 441/442 da decisão de piso, que ora se
adotam, a partir do disposto no art. 114, §12, I do RICARF (Portaria MF no. 1.634, de 21 de
dezembro de 2023) e da identidade de alegações deduzidas quanto ao tema em sede recursal e
aquelas constantes da impugnação de e-fls. 65 a 68, expressis verbis:
“(...)
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto
que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”. (grifo nosso).
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.”
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
9
Quanto à argüição de inconstitucionalidade, em linhas gerais, alega a contribuinte
que a contribuição ora exigida tem como base a irregularidade da lei 8.540/92,
até alteração pela lei 9.528/97, declarada inconstitucional em face do julgamento
do RE 363.852/MG e do RE 596.177/RS.
Entretanto, não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário,
corroborada pela presunção de constitucionalidade das leis, decorrente do
processo legislativo pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo
Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder Executivo, que afasta a competência
deste órgão julgador administrativo – integrante do Poder Executivo – para
considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso Nacional aprovou e
Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle
posterior de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à
autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse
sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do
Senado Federal que suspender a sua execução; ou se houvesse decisão judicial,
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada
pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional. (grifo nosso)
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos citados, o julgamento administrativo cinge-se a
aplicar a lei disciplinadora da matéria.
Cabe esclarecer, com vistas apenas ao bom debate, que em conformidade com o
Acórdão do STF em sede do Recurso Extraordinário n° 363.852/MG, do relator
Ministro Marco Aurélio, a alegada inconstitucionalidade (das Leis n° 8.540/92 e
9.528/97) estaria superada com a instituição de legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional n° 20/98.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
10
Neste diapasão, com a superveniência da Emenda Constitucional no 20/98, que
introduziu no artigo 195, I, b, a expressão "faturamento ou a receita", como
base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, passou a existir
fundamento de validade para que legislação ordinária regulamentasse a
exigência da exação.
A referida regulamentação infraconstitucional ocorreu com a vigência da Lei no
10.256/01 (DOU de 10/07/2001), que deu nova redação ao art. 25 da Lei no
8.212/91, legitimando a cobrança afastada pelo Supremo. (grifo nosso)
Desta forma, a contribuição previdenciária a cargo do produtor rural empregador
pessoa física incidente sobre a receita bruta decorrente da comercialização da
produção, acaso contivesse eventual vício, deixou de ser assim, porquanto a Lei n°
10.256/2001 expressamente estatuiu que a referida contribuição viria em
substituição àquela prevista no art. 22 da Lei 8.212/91.
Ademais, ressalte-se que o fundamento legal, declarado inconstitucional pelo
STF no RE n° 363.852/MG (Lei n° 8.540/92 e 9.528/97), não foi o mesmo
utilizado para fundamentar o auto de infração em tela, que se baseou na Lei n°
10.256/2001 e na nova redação dada ao art. 25 da Lei n° 8.212/91, conforme
consta do item 213 do relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (fl. 08), in
verbis: (grifo nosso)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (redação dada pela lei n° 10.256, de
2001).(grifou-se)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (redação
dada pela lei n° 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (redação dada pela lei n°
9.528, de 10.12.97)."
Quanto ao suscitado RE 596.177/RS (Rel. Ministro Ricardo Levandowski), no
respectivo Acórdão do STF ficou consignado que a inconstitucionalidade da
tributação com base na Lei no 10.256/01 não foi analisada, (...).
(...)”.
8.
Assim, a tese defendida pela autuada deve ser rejeitada com base em dois
argumentos fundamentais: a) A inexistência de efeito erga omnes da declaração de
inconstitucionalidade declarada no âmbito do RE no. 363.852/MG; b) A inexistência de efeitos,
tanto da declaração de inconstitucionalidade no âmbito do RE 363.852/MG como no âmbito do RE
596.177/RS, para lançamentos efetuados já sob a égide da Lei no. 10.256, de 2001 (inclusive,
quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212, de 1991).
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
11
9.
Veja-se, a propósito, o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro
Marco Aurélio no âmbito do RE no. 363.852/MG, reproduzido no Acórdão Carf no. 9202-006.636,
de 22 de março de 2018 (em julgamento realizado pela 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, do qual, inclusive, este Relator participou) e que é cristalino quanto ao alcance da
inconstitucionalidade discutida naquele RE 363.852/MG, oriunda de violação à isonomia e à
necessidade de edição de Lei Complementar, na forma inclusive aventada pelo Ministro. Tal
necessidade foi satisfeita posteriormente, pela edição da Lei no. 10.256, de 2001, in verbis:
“(...)
Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural" de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência. (grifo nosso).
(...)”
10.
Ainda acerca da alegada declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IV,
da Lei no. 8.212, de 1991, noto que tal alegação já foi enfrentada por diversas outras vezes no
âmbito deste Conselho e que a jurisprudência encontra-se consolidada, de forma resumida, no
teor do voto proferido pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa no âmbito do Acórdão
Carf no. 2201-0011.564, de 07.04.2024, onde, ao adotar posicionamento ao qual também acede
este relator e em pleno alinhamento com o já adotado pela autoridade recorrida, fica
estabelecido, verbis:
“(...)
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS,
motivo pelo qual o art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao
art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de
1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em vigor
produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001. (grifo
nosso)
(...)”
11.
Em linha com tal consolidação, verifica-se a existência das Súmulas Carf de
no. 02 e de no. 150, acerca do tema (em especial esta última), que confirmam tudo acima disposto
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
12
(a Súmula Carf no. 150 cita, inclusive, o Acórdão Carf no. 9202-006.636 acima mencionado como
um de seus precedentes), restando referendadas:
a) a impossibilidade de apreciação da inconstitucionalidade de normas por este
Colegiado, uma vez já aqui corretamente abordada, nas razões de decidir acima, a plena
obediência ao Decreto no. 2.346, de 1997, pelo posicionamento recorrido;
b) a rejeição do argumento de possível afastamento da aplicabilidade do arts. 25 e
30, IV da Lei no. 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no. 10.256, de 2001, a partir do
decidido pelo STF no RE 363.852/MG, como tenta alegar a autuada, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
12.
Note-se, a propósito ainda, que a Súmula Carf no. 150 supracitada foi editada
posteriormente à conclusão, pelo STF, da análise do RE 718.874 (de relatoria do Min. Ricardo
Lewandowski, então pendente quando da prolação da decisão recorrida), onde se decidiu pela
constitucionalidade da contribuição prevista no art. 25, da Lei no. 8.212, de 1991, agora com a
redação dada pela Lei no. 10.256, de 2001.
13.
Derradeiramente quanto ao tema, resgata-se o teor de julgado oriundo do
TRF3, que adota detalha, de forma perfeita, inclusive em seu contexto histórico-normativo, a
fundamentação que ora se defende (Apelação TRF3 no. 5004602-18.2018.4.03.6104)
“(...)
Previa o artigo 195 da Constituição Federal, em redação originária anterior à EC
20/98:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
II - dos trabalhadores;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.”
A Lei no 8.540/92 instituiu nova fonte de custeio da Seguridade Social, ao prever
a incidência da contribuição social sobre a receita proveniente da comercialização
da produção rural em relação ao empregador rural pessoa física, então
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
13
denominada "contribuição ao FUNRURAL", conferindo nova redação ao art. 25 da
Lei no 8.212/91, in verbis:
“Art. 25. A contribuição da pessoa física e do segurado especial referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento de complementação das prestações por acidente de
trabalho.”
Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, ao julgar os representativos da controvérsia RE 363.852/MG e RE
596.177/RS em 01/08/2011 (com trânsito em julgado em 11/12/2013), declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts.
12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada (Lei
9.528/97).
O julgado teve por efeito concreto desobrigar o recolhimento, para a Previdência
Social, da Contribuição incidente sobre a Comercialização da Produção Rural –
FUNRURAL por empregador rural, pessoa física, com alíquota de 2% sobre a
receita bruta até que legislação nova, alicerçada na Emenda Constitucional no
20/98, viesse a instituir a contribuição.
A posterior Emenda Constitucional no 20/98 alterou a redação do artigo 195 da
Constituição Federal, ampliando a base de cálculo das contribuições sociais para
incluir também, dentre outros, a “receita”, na alínea "b" do inciso I:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
Nessa esteira, foi promulgada a Lei no 10.256 em 09/07/2001, que também
modificou a redação do art. 25 da Lei no 8.212/91, substituindo as contribuições
devidas pelo empregador rural pessoa física incidente sobre a folha de salários
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
14
pela contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% (dois por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção;
II - 0,1% (um décimo por cento) da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Assim, após a vigência da EC no 20/98, a hipótese de incidência definida pela Lei
no 10.256/01 está validada pelo art. 195, I, da Constituição Federal, não havendo
inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária incidente sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural pelo
empregador pessoa física.
Nesse sentido, o STF veio a reconhecer expressamente a constitucionalidade da
Lei no 10.256/2001 no julgamento do RE 718.874/RS em 30/03/2017, fixando a
seguinte tese para o Tema 669 da repercussão geral: “É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.”.
Confira-se, ainda, o teor da ementa do leading case:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE
DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001. 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento
do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os
casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses. 2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo
25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada
pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de
tese segundo a qual é constitucional formal e materialmente a contribuição social
do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção." RE 718874,
Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
15
GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO:
DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
Desta feita, como já acima mencionado, com a Emenda Constitucional no 20/98,
adveio fundamento de validade para que legislação ordinária regulamentasse a
exigência da exação sob debate, regulamentação esta vinda com a Lei no
10.256/01, que, em seu artigo 2o, assim dispôs: (grifo nosso)
“Art. 2o A Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, passa a vigor com as seguintes
alterações:
Art. 25. - A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001).
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.”
É de se concluir, portanto, que após o advento da Lei no 10.256/01, não há
possibilidade de se afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural pelo
empregador pessoa jurídica/pessoa física.
Ressalto que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal deve ser interpretada
nos limites da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, cuja decisão não
atingiu a Lei no 10.256/2001, remanescendo a obrigatoriedade da exação para os
empregadores rurais pessoas físicas. (grifo nosso)
Nesse sentido é a jurisprudência do E. TRF da 3a Região:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O STF, no RE n. 363.852/MG, representativo da controvérsia da repercussão
geral, declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 8.540/92 e 9.528/97, que
deram nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212/91, até
que legislação nova, arrimada na EC n. 20/98, institua a contribuição,
desobrigando a retenção e recolhimento da contribuição social ou o recolhimento
por subrrogação sobre a 'receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural' de empregadores, pessoas naturais.
2. Essa orientação restou mantida por ocasião do julgamento do RE n. 596.177/RS,
julgado sob o regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
16
3. Com arrimo na alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 20/98, foi
editada a Lei n. 10.256/2001, que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n.
8.212/91, substituindo as contribuições devidas pelo empregador rural pessoa
natural incidente sobre a folha de salários e pelo segurado especial pela
contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural.
4. Após a promulgação da EC n. 20/98, não se pode mais falar em violação à
isonomia ou de necessidade de lei complementar, posto que o empregador rural
não contribui mais sobre a folha de salários, contribuição esta substituída pelo
valor da receita proveniente da comercialização da sua produção, fonte de custeio
trazida pela emenda constitucional anteriormente citada, o que afasta a aplicação
do disposto no §4o do artigo 195, conquanto observado o princípio da
anterioridade nonagesimal. Precedentes.
5. Nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009, descabe condenação em
honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.
6. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000737-75.2018.4.03.6107,
Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em
26/04/2019, Intimação via sistema DATA: 26/04/2019)”
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA APÓS EDIÇÃO DA LEI 10.256/2001.
RESOLUÇÃO 15/2017. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADO VÍCIO DE
OMISSÃO. ARTIGO 1022 DO CPC.
1. Os embargos de declaração, cabíveis contra qualquer decisão judicial, possuem
a função específica de esclarecer ou integrar o julgado, sanando obscuridades,
contradições, erros materiais ou omissões, nos termos do artigo 1.022, do CPC.
2. O impetrante opõe embargos de declaração, sustentando, em síntese, que, o
acordão embargado foi omisso quanto a declaração de inexigibilidade da
contribuição ao FUNRURAL, ante inaplicabilidade da Resolução do Senado Federal
no 15/2017, que suspendeu a execução dos dispositivos legais atinentes à referida
contribuição, a qual deveria ser levada em conta pelo julgador, de ofício, quando
do julgamento em que exerceu o juízo positivo de retratação.
3. Deve a suspensão promovida pela Resolução no 15/2017 se dar nos limites da
declaração de inconstitucionalidade, manifestada pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 363.852/MG, sendo certo que a suspensão não influencia a
contribuição do empregador rural pessoa física restabelecida pela Lei no
10.256/2001. Por conseguinte, não influencia no julgamento do acórdão
embargado, haja vista que a divergência, objeto do exercício de juízo de
retratação, referiu-se, tão somente, à constitucionalidade da contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta relativa à comercialização da
produção rural, a partir da edição da Lei 10.256/2001, estando, no caso em
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
17
exame, as parcelas recolhidas, que não se encontram prescritas, já sob a égide da
referida Lei 10.256/2001.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 330264 -
0010792-21.2009.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI,
julgado em 05/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2018)”
No tocante à forma de arrecadação e a responsabilidade de recolhimento do
tributo, assim dispõe o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do
inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF
Petição no 8.140 - DF)”
Diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 10.256/2001,
também foi atestada a constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, que
estabelece a sub-rogação das contribuições devidas pelos produtores rurais.
Assim já foi julgado:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FUNRURAL.
RESPONSABILIDADE, POR SUB-ROGAÇÃO, DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO
RURAL. LEIS 8.540/92 E 9.528/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No
15/2017. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS.
PETIÇÃO
8.140,
INCIDENTAL
AO
RE
718.874.
RESTAURAÇÃO DOS ARTIGOS 25, II E 30, IV DA LEI No 8.212/91. PROVA, A
CARGO DO FISCO, DE QUE O CONTRIBUINTE DE DIREITO (PRODUTOR RURAL)
NÃO OPTOU PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA
DE SALÁRIOS DE SEUS EMPREGADOS. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 121 E 128 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO FUNRURAL EM FACE DE RESPONSÁVEL POR SUB-
ROGAÇÃO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 30, INCISO IV DA LEI No
8.212/91. MANUTENÇÃO.
1. Discute-se nos autos a exigibilidade do FUNRURAL em face de responsável por
sub-rogação, consoante o disposto no artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212/91.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
18
2. Impõe recordar que o Supremo Tribunal Federal apreciou os Recursos
Extraordinários nos. 363.852 e 596.177, declarando a inconstitucionalidade das
Leis nos. 8.540/92 e 9.528/97, que deram nova redação aos artigos 12, V e VII,
25, I e II e 30, IV, todos da Lei no 8.212/91, até que legislação nova, arrimada na
EC no 20/98, instituísse a contribuição, desobrigando o recolhimento da exação
ou a retenção e recolhimento por sub-rogação sobre a “receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural” de produtores rurais,
pessoas naturais, orientação mantida por ocasião do julgamento do RE no
596.177/RS, ultimado sob o regime da repercussão geral, nos termos do art.
543-B do Código de Processo Civil.
3. Com o advento da Lei no 10.256/2001, amparada na Emenda Constitucional
no 20/98, o Plenário do STF entendeu por declarar a constitucionalidade da
contribuição (RE 718.874).
4. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei no 10.256/01 – sob a
égide da qual impetrado o presente mandamus e exigido o crédito tributário
debatido -, pois editada com fundamento de validade na Constituição Federal, o
que faltava à legislação anterior (Leis nos. 8.540/92 e 9.528/97), julgada
inconstitucional pelo STF.
5. No que toca especificamente à irresignação da requerente relativa ao
fundamento legal que legitime o recolhimento por sub-rogação, melhor sorte
não lhe assiste.
6. Em 13.9.2017 foi publicado no Diário Oficial a Resolução do Senado Federal no
15, dispondo da execução “do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 363.852”.
7. Posteriormente entendeu o STF por determinar a notificação da “Presidência
da Câmara dos Deputados e da Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa
Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência
da
República
(www.camara.leg.br
e
www.planalto.gov.br),
excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no
8.212, de 1991”, nos termos da decisão proferida em 3.4.2019 pelo Ministro
Alexandre de Moraes ao examinar a Petição no 8.140/DF, incidental ao RE
718.874.
8. Por conseguinte, uma vez preservados os aludidos dispositivos legais em sua
eficácia e validade, conclui-se que subsiste a responsabilidade por sub-rogação
do adquirente pela retenção e recolhimento do FUNRURAL. Dessa forma, não há
plausibilidade a manter as alegações da requerente, vez que a presente ação foi
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
19
proposta após o advento da Lei no 10.256/2001 que “alterou o artigo 25 da Lei
8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada
pelo novo texto da EC 20/98”.
(...)” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000260-
19.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, v.u.,
julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 19/12/2022) – grifo nosso
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
RESISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. FUNRURAL, GILRAT E SENAR. DILAÇÃO
PROBATÓRIA AFASTADA. EXIGIBILIDADE CONFIRMADA. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.
(...)”
3. Os valores cobrados no caso dos autos referem-se a período posterior à
vigência da EC 20/1998 (2007 a 2008, não prescritos) e não abrangidos, portanto,
por paradigma da Suprema Corte proferido à luz da legislação precedente (RE
363.852), que reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
de empregador rural pessoa física sobre a comercialização da produção com
fundamento no artigo 25 da Lei 8.212/1991 na redação da Lei 8.540/1992,
conforme alcance que foi elucidado em outros julgados de referência (v.g.: RE
546.065 AgR).
4. Na vigência da EC 20/1998 foi editada a Lei 10.256/2001, que alterou a redação
da Lei 8.212/1991, já tendo sido declarada constitucional a tributação impugnada,
conforme tese jurídica aprovada no julgamento sob repercussão geral do Tema
669 de seguinte teor: "É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção".
(...)
6. Não procede a alegação de que foi revogada ou suspensa a sub-rogação
prevista no artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, em razão da Resolução 15/2017 do
Senado Federal, para efeito de assim obstar o cumprimento da obrigação
tributária pelo contribuinte, pois reconhecida pela Suprema Corte (Petição 8.140
e
RE
718.874
ED)
"A
inexistência
de
qualquer
declaração
de
inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente
julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo
Senado Federal" e, ainda, que "A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se
aplica a Lei no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido
no RE 718.874/RS".
(...)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
20
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020188-35.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador
Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, maioria, julgado em 06/07/2023, DJEN DATA:
10/07/2023) – grifo nosso
(...)”.
14.
Dessarte, em se tratando, no caso, de lançamento corretamente
fundamentado na Lei no. 10.256, de 2001 (vide FLD de e-fl. 13), entendo plenamente subsistente a
obrigação do adquirente na qualidade de sub-rogado das obrigações previdenciárias dos
produtores rurais pessoas físicas (oriundas de sua aquisição de produção junto a estes), e, assim,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao tema.
Quanto à insubsistência da contribuição ao SENAR
15.
Trata-se de tema recentemente incluso na lista de dispensa de contestar e
recorrer pela Procuradoria da Fazenda Nacional, consoante permissivo legal estabelecido no
Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Tal lista elenca mais especificamente em
seu item 1.45, “b”, verbis1:
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
16.
Do acima exposto, o que se constata é que a PGFN acede à tese esposada
pela Recorrente, quanto à invalidade da substituição tributária referente à Contribuição ao Senar,
para os períodos de apuração anteriores à vigência da Lei no. 13.606, de 09 de janeiro de 2018,
conforme detalhado nos seguintes excertos do Parecer PGFN/SEI no. 19443, supra referenciado,
verbis:
2.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991[1], e do art. 3°, §3°, da Lei n° 8.315, de 23 de
dezembro 1991[2], como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir da vigência da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6° da Lei n° 9.528, de 1997.

1 https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-judicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-
contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#Contribuicoes, acesso em 27.08.2025
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
21
3.
O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4.
De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 3 DO STJ.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR PREVISTA NO ART. 6° DA LEI N° 9.528/1997.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SENAR.
CONSTITUCIONALIDADE DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA DISTINTO DO QUE SE VEICULA NO RECURSO ESPECIAL. REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. OBJETO DO RECURSO.
1.O Tribunal de origem entendeu que a recorrente, na condição de adquirente da
produção rural, teria o dever de reter a contribuição para o Senar, imposta ao
empregador rural pessoa física, sob o fundamento de que essa modalidade de
substituição tributária estaria sedimentada no § 3° do art. 3° da Lei 8.315, de
1991.
2.A tese defendida no Recurso Especial, no qual se alega ofensa aos artigos 121
e 128 do Código Tributário Nacional, é a de que, antes da Lei 13.606/2018, não
havia norma que autorizasse a cobrança da exação pelo regime da substituição
tributária. (grifo nosso)
3.O tema dos autos não se confunde com aquele que está em discussão no RE
816.830/SC (Tema 801), no qual se reconheceu a repercussão geral da questão
atinente à constitucionalidade das leis que alteraram a base de cálculo da
contribuição destinada ao Senar, transferindo-a da folha de salários para a receita
bruta da comercialização da produção rural. REGIME LEGAL DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O SENAR
4.Dando cumprimento ao art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que determinou ao legislador a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), sobreveio a Lei 8.315/1991, que instituiu essa
entidade paraestatal em favor das categorias econômicas que atuam no meio
rural, com características análogas às dos demais serviços sociais autônomos.
5.A Lei 8.315/1991 estabeleceu, no art. 3°, a contribuição mensal compulsória,
para custear a entidade, no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o
montante da remuneração paga a todos os empregados, a ser recolhida à
Previdência Social pelas pessoas jurídicas atuantes no agronegócio.
6.Posteriormente, a Lei 8.540/1992, no art. 2°, fixou a contribuição para os
empregadores rurais pessoas físicas, consistente em 0,1% (zero vírgula um por
cento) da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. A Lei
9.528/1997, no art. 6°, tratou do tema, reiterando o Senar dos empregadores
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
22
rurais pessoas físicas e estendendo-o para os segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). Por fim, a Lei 10.256/2001 dobrou a
alíquota, que passou a ser de 0,2% (zero vírgula dois por cento).
INSUFICIÊNCIA DA PREVISÃO FEITA NA LEI 8.315/1991
7.Não se pode extrair do art. 3° da Lei 8.315/1991 a substituição tributária
antevista pelo Tribunal de origem: o dispositivo versa sobre a contribuição
mensal compulsória destinada ao Senar, a ser recolhida à Previdência Social
pelas pessoas jurídicas atuantes no agronegócio, de 2,5% (dois e meio por cento)
sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados.
8.A exação que se discute nos autos foi prevista na Lei 8.540/1992, que instituiu
contribuição para os empregadores rurais pessoas físicas, consistente, na época,
em 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
9.Não há como imaginar que a Lei 8.315/1991 tenha estabelecido o
recolhimento por substituição tributária de uma contribuição que foi criada, só
depois, pela Lei 8.540/1992. INSUFICIÊNCIA DA PREVISÃO FEITA LEI 8.212/1991
10.Com as alterações promovidas pela Lei 8.540/1992, a Lei 8.212/1991 passou
a estabelecer, no art. 30, inciso IV, que "o adquirente, o consignatário ou a
cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa física de que trata a
alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta lei, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma
estabelecida em regulamento."
11.Ao contrário do que sustenta a recorrida, o art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 não
pode fundamentar a substituição tributária para a contribuição ao Senar, pois
tal substituição se restringe às contribuições do art. 25 da Lei 8.212/1991, que se
destinam à Seguridade Social.
CONCLUSÃO
12.No período controvertido, não existia amparo legal para se atribuir à
recorrente a condição de substituta tributária da contribuição destinada ao Senar.
13.Essa conclusão é reforçada pelo fato de a sub-rogação do adquirente,
consignatário ou cooperativa nas obrigações do produtor rural pessoa física e do
segurado especial relativas ao Senar ter sido expressamente estabelecida na Lei
13.606/2018, mediante a introdução de preceito, na Lei 9.528/1997, que
praticamente reproduz as disposições do Decreto 566/1992 (Regulamento do
Senar).
14.Quer dizer, o que hoje estabelece a Lei 13.606/2018 esteve antes previsto
apenas em norma infralegal. O artigo 121, parágrafo único, II, e o artigo 128 do
CTN condicionam a instituição da substituição tributária à edição de lei em sentido
formal.
15.Recurso Especial provido.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
23
(REsp 1839986/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/06/2020, DJe 31/08/2020)
TRIBUTÁRIA PARA TRÁS. DECRETO N° 566/1992. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 13.606/2018. PRECEDENTES.
1.Discute-se nos presentes autos a validade da substituição tributária para trás
estabelecida no art. 11, § 5°, "a", do Decreto n° 566/1992, relativa à contribuição
ao SENAR prevista no art. 6° da Lei n° 9.528/1997 com alíquota de 0,2% incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais. Nos termos do supracitado
decreto, a contribuição deveria ser recolhida pelo adquirente da produção rural.
2.A Segunda Turma desta Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre o
tema no âmbito do REsp n° 1.839.986/AL, de relatoria do Ministro Herman
Benjamin, DJe 31/8/2020, ocasião em que se concluiu que o art. 30, IV, da Lei n°
8.212/1991 instituiu validamente substituição tributária para as contribuições
prevista no art. 25 (destinadas à seguridade social), as quais são distintas da
contribuição ao SENAR prevista na Lei n° 9.528/1997, de modo que a Lei n°
8.212/1991 não poderia ser fundamento de validade para o Decreto n°
566/1992, razão pela qual a substituição tributária nele prevista não subsiste
em razão de ofensa aos arts. 121, II e 128 do CTN, uma vez que carece de
embasamento legal, o que somente veio a ocorrer com a edição da Lei n°
13.606/2018 que a inclui expressamente no parágrafo único do art. 6° da Lei n°
9.528/1997. Nesse sentido também: REsp 1.651.654/RS, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 7/12/2020.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1723555/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SENAR. RECOLHIMENTO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL.
NECESSIDADE. ART. 30, IV, DA LEI N. 8.212/91. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE.
1.Esta Corte possui entendimento no sentido de que a exigência, de retenção
pelo adquirente, no regime de substituição tributária, do valor da contribuição
para o SENAR, instituído por decreto, se apresenta indevida porque vai de
encontro à previsão contida nos arts. 121, parágrafo único, II e o art. 128 do
CTN, que condicionam a instituição da substituição tributária à edição de lei em
sentido formal. Precedente: REsp 1.651.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 7/12/2020.
2.Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1910506/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1o/o6/2021)
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
24
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SENAR.
RECOLHIMENTO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL.
NECESSIDADE. ART. 30, IV, DA LEI N. 8.212/1991. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTE.
1.Esta Corte possui entendimento de que a exigência de retenção pelo
adquirente, no regime de substituição tributária, do valor da contribuição para o
SENAR, instituído por decreto, apresenta-se indevida porque vai de encontro à
previsão contida nos arts. 121, parágrafo único, II, e 128 do CTN, que
condicionam a instituição da substituição tributária à edição de lei em sentido
formal. Precedente: REsp 1.651.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 7/12/2020. (grifo nosso)
2.Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1923191/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/08/2021, DJe 27/08/2021)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. RECOLHIMENTO PELO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE
PREVISÃO EM LEI FORMAL. NECESSIDADE. ART. 30, IV, DA LEI N. 8.212/91.
INAPLICABILIDADE.
I- A questão se desenvolve em torno da contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR erigida no art. 3° da Lei n. 8.315/1991. A teor do art.
6° da Lei n. 9.528/1997, o empregador rural pessoa física e o segurado especial
são contribuintes da exação, no percentual de 0,2% sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
II- De acordo com a previsão do art. 11, § 5°, a, do Decreto n. 566/92, incluído
pelo Decreto n. 790/93, a referida contribuição deve ser recolhida pelo
adquirente da produção rural, que fica sub-rogado, para tal fim, nas obrigações
do produtor.
III- A referida exigência, de retenção pelo adquirente, no regime de substituição
tributária, do valor da contribuição para o SENAR, instituído por decreto, se
apresenta indevida porque vai de encontro à previsão contida nos arts. 121,
parágrafo único, II e o art. 128 do CTN, que condicionam a instituição da
substituição tributária à edição de lei em sentido formal. (grifo nosso)
IV- Por outro lado, não se aplica na hipótese a égide da Lei n. 8.212/1991, que no
seu art. 30, IV, determinou que "o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea a do
inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 desta lei, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento." (grifos não constam do texto original). Apesar de a referida lei
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
25
estabelecer a instituição da substituição tributária, validamente ela o fez para as
obrigações (contribuições) do art. 25 da referida Lei n. 8.212/91, que se destinam
à seguridade social. V - Recursos especiais improvidos.
(REsp 1651654/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)
5.
Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei n° 8.212, de
1991, serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição
prevista no art. 25 [3], da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei n°
9.528, de 1997. Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição
tributária veio somente com a Lei n° 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6° da Lei 9.528, de 1997.
6.
Apesar de o art. 11, §5°, "a", do Decreto n° 566, de 1992[4], prever a
obrigação de retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não
encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único,
II, e art. 128 do CTN [5], obstáculo que foi superado a partir da Lei n° 13.606, de
2018. (grifo nosso)
7.
A propósito do art. 3°, §3° da Lei n° 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei n° 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8.
A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público
do STJ a respeito do art. 3°, §3° da Lei n° 8.315, de 1991, contudo, não interfere
na conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros,
seja porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5°, "a", do
Decreto n° 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei n° 13.606,
de 2018.
(...)
[1} Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
[2] Art. 3° Constituem rendas do Senar:
(...)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
26
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social
e o seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação
proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a
correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter
geral.
[3] Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:(Redação dada pela Lei n° 10.256, de
2001)I- 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção;(Redação dada pela Lei n° 13.606, de 2018)II-
0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei n°
9.528, de 10.12.97).
[4} Art. 11. Constituem rendas do SENAR:
§ 5° A contribuição de que trata este artigo será recolhida: (Incluído pelo Decreto
n° 790, de 1993)
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor;(Incluída pelo Decreto n° 790, de 1993)
[5} Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se:
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
(...)”.
17.
Assim, também no âmbito deste Conselho é de se adotar o posicionamento
consolidado no STJ e objeto de Parecer PGFN no mesmo sentido do pleito recursal, qual seja, de
inexistência, até a vigência da Lei n° 13.606, de 09 de janeiro de 2018, da obrigação de retenção da
Contribuição destinada ao Senar pelo adquirente da produção rural, visto não haver amparo legal
para tal obrigação, sob pena de violação às disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128
do CTN.
18.
Ou seja, de se concluir que a falta de amparo legal acima citada somente foi
superada a partir da Lei n° 13.606, de 2018, daí decorrendo a necessidade de se declarar
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.354 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721906/2014-24
27
insubsistente qualquer lançamento efetuado que abranja a referida Contribuição, para fatos
geradores ocorridos antes da citada Lei.
19.
Tal posicionamento encontra-se também pacificado no âmbito da 2a. Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende do recente Acórdão CSRF no.
9202-011.145, onde assim se decidiu, por unanimidade, verbis:
Acórdão CSRF 9202-011.145
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
20.
Em detalhes, aplicando-se mais especificamente tal entendimento ao caso
sob análise, verifica-se que o lançamento ora formalizado referente à Contribuição ao Senar (e-fls.
03 a 09) abrangeu apenas períodos anteriores à vigência da Lei no. 13.606, de 2018 (mais
especificamente de 01/2011 a 12/2012), para o qual, assim, inexistia, especificamente quanto a tal
Contribuição, amparo legal para a sub-rogação.
21.
Daí, de se dar provimento ao Recurso Voluntário, exclusivamente quanto a
este derradeiro tema, para declarar insubsistente o lançamento referente à Contribuição ao Senar
(DEBCAD 51.048.253-8).
Conclusão
22.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, quanto
ao mérito, dar-lhe provimento parcial, para declarar insubsistente o lançamento referente à
Contribuição ao Senar (DEBCAD 51.048.253-8).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 509
DF CARF MF
Original